Tribunal: CARF
Processo: 11080.725138/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725138/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.162 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
FERNANDO OZANAN DE FRANCESCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de fls. 07
a 11, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725138/2011-50
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.162 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725138/2011-50

3.406,36, calculados até 31/03/2011, em virtude da constatação de infringência a
dispositivos legais, referente ao ano-calendário de 2007, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Dedução Indevida a Título de Imposto de Renda
Retido na Fonte, no valor de R$ 2.573,16. Enquadramento Legal: art. 12, inciso V da
Lei n° 9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o, 87, inciso IV, § 2o, e 841, inciso II do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99), fl. 09.
2. A autoridade lançadora detectou Omissão de Rendimentos de Pessoa Jurídica, no
valor de R$ 1.013,53, levando em consideração o imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 30,40. Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9o, da Lei no
7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/1990; arts. 5o, 6o e 33 da Lei no 9.250/1995;
arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 e 841, inciso II do Decreto
no 3.000/1999 – RIR/1999, fl. 08;
O contribuinte apresentou impugnação, de fls. 02 a 04, invocando a sua tempestividade
e nulidade da notificação, tendo em vista ter sido notificado em um endereço e cobrado
o tributo em outro; alega, ainda, que houve a retenção do imposto na fonte referente ao
recebimento de honorários advocatícios.
Apresenta documentação da Justiça do Trabalho que comprova a retenção na fonte.
O contribuinte foi notificado em um endereço e foi cobrado o tributo em outro. Por este
motivo trata-se de um engano sanável.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente
b) cerceamento de defesa por falta de oportunidade para manifestação ou
esclarecimento do contribuinte
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
1.013,53
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O contribuinte invoca a nulidade do lançamento, tendo em vista ter sido notificado em
um endereço e cobrado o tributo em outro, e por conseqüência a tempestividade da
impugnação, contudo não há que se falar em nulidade do Auto de Infração, porquanto
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.162 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725138/2011-50

todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 – PAF, foram
observados quando da sua lavratura.
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – O local, a data e a hora da lavratura;
III – A descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias.”
O artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, com as alterações introduzidas pela Lei no
8.748, de 09 de dezembro de 1993, enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
O Auto de Infração não se enquadra nos tipos supracitados. Em primeiro lugar, não
houve ato ou termo lavrado por pessoa incompetente, sendo todos assinados por
funcionários habilitados. Em segundo lugar, a descrição dos fatos, contendo todas as
explicações sobre os valores considerados para fins de apuração do tributo devido e o
enquadramento legal da infração estão contidos nas folhas que compõe o Auto de
Infração e vigentes à época do fato gerador e do lançamento. Sendo que todos os
requisitos do art.10, do citado diploma normativo, estão cumpridos.
O interessado apresentou sua impugnação em 30-06-2011, fls. 02 a 04, tendo sido
considerada intempestiva pela DRF de origem, fl. 32, contudo como argumentou que a
notificação fora em um endereço e a cobrança em outro, entendendo que tratava-se de
erro sanável, o processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento para apreciar
a tempestividade desta impugnação.
Verificamos que o contribuinte foi notificado do lançamento em 23-03-2011 no
endereço à Rua Sofia Veloso, fl. 17, conquanto sua declaração de ajuste anual no
exercício de 2010 já constava o endereço à Rua Marques do Pombal, fls. 44 a 49, dado
que foi utilizado para o envio da carta de cobrança no final do mês de maio de 2011.
Portanto, entendo que o contribuinte somente tomou conhecimento da notificação após
esta data, podendo ser considerada a tempestividade da impugnação e serem aceitos os
seus documentos para análise.
Verifica-se, ainda, pelo exame do processo, que foram atendidas todas as exigências
legais supracitadas, tendo sido concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito, pela
oportunidade de apresentar, argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar
elidir as infrações apuradas pela fiscalização.
Saliente-se que o contribuinte apresentou “impugnação”, à Notificação de Lançamento,
fls. 02 a 04, exercendo ele o seu mais amplo direito à defesa e ao contraditório,
perfeitamente amparado pelo Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972 – que rege o
Processo Administrativo Fiscal (PAF), inclusive lhe garantindo o direito a recurso a
instância superior de julgamento, se não lhe satisfazer o julgamento desta instância.
A jurisprudência abaixo, com mero intuito de corroborar a convicção deste julgador,
reafirma o entendimento supracitado:
PRELIMINARES – As hipóteses de nulidade no processo administrativo são aquelas
registradas no art.59 do Decreto no 70.235/72. Descabe argüição de cerceamento de
defesa quanto, tanto em suas impugnações quanto no recurso, o contribuinte rebate de
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.162 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725138/2011-50

maneira dura e minuciosa os dados consignados nos demonstrativos fiscais e nos
fundamentos da decisão de primeira instância. (proc.10320.000323/93-99; 1o CC, 2a
Câmara; acórdão 102-42474; sessão de 09/12/97)”
Entendo, pois, como não sendo a Notificação de Lançamento passível de nulidade e
acatando a preliminar de tempestividade e, por economia processual, passando a
analisar o mérito, face ao despacho de Encaminhamento, mesmo invocando a IN-RFB
no 1061/2010, fl. 36.
No mérito, em análise à documentação acostada aos autos, entendemos como
comprovada a efetiva retenção do imposto de renda na fonte no valor de R$ 2.573,16,
tendo o contribuinte declarado os honorários advocatícios como rendimentos fl. 19, em
sua DIRPF/2008 retificadora; podendo, pois, o contribuinte compensar o IR retido na
Fonte.
Contudo em relação à omissão de rendimentos verifica-se que o contribuinte não
declarou os rendimentos no valor de R$ 1.327,79, com IRRF de R$ 39,83, informados
pela Caixa Econômica Federal em sua DIRF, fls. 39 a 43, comparando com sua
declaração à fl. 19, portanto é de se manter o lançamento efetuado pela fiscalização de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 1.013,53, com
IRRF de R$ 30,40, fl. 08, uma vez que este foi o valor lançado, não cabendo a esta
Delegacia de Julgamento lançar a diferença.
Portanto refazendo-se os cálculos, com os dados de sua declaração, fls. 18 a 23, e os do
lançamento fl. 10, apresentamos o quadro demonstrativo a seguir:
DEMONSTRATIVO

Apuração e Cálculo
Valores em Reais
Rendimentos tributáveis (fls. 10 e 23)
47.260,32
Omissão de rendimentos apurada NL fls. 08 e 10
1.013,53
Deduções declaradas (fls. 10 e 23)
11.328,91
Base de cálculo Apurada (fl. 10)
36.944,94
Imposto Apurado
3.857,58
Dedução do imposto
0
Imposto devido
3.857,58
Imposto pago declarado (fls. 10 e 23)
4.207,62
IRRF sobre infração (fl. 08 e 10)
30,40
Total do imposto pago
4.238,02
Imposto a restituir
380,44
Diante do exposto e de tudo que do processo consta, voto por acatar a preliminar de
tempestividade, indeferir a preliminar de nulidade, por incabível, e, no mérito, pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação, reconhecendo o direito creditório do
contribuinte ao valor de R$ 380,44.
Antonio Carlos Nunes
Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.162 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725138/2011-50

Fl. 88
DF CARF MF
Original